Tribunal: TJDFT
Processo: 0728966-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Processo : 0728966-86.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 242343013 dos autos do cumprimento de sentença n. 0701990-60.2021.8.07.0007) que indeferiu a penhora das quotas sociais pertencentes à executada, aqui agravada, na empresa Restaurante e Pizzaria Bom Gosto Ltda. Fundamentou o juízo singular que “a empresa executada (sic) constitui sociedade empresária limitada, razão pela qual a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social integralizado e depende do ajuizamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. A agravante defende a possibilidade jurídica da penhora de quotas sociais em sociedade limitada unipessoal ou de responsabilidade limitada, consoante entendimento consolidado do STJ e do próprio TJDFT. Aponta precedentes judiciais que reconhecem a viabilidade da medida como forma legítima de satisfação do crédito, sobretudo diante da ausência de outros bens penhoráveis. Salienta que a penhora da participação societária está autorizada nos arts. 835, IX, e 861 do CPC, bem como no art. 1.026 do Código Civil. Enfatiza que as quotas sociais representam patrimônio do devedor, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a constrição recai sobre bem de titularidade direta do executado, não se confundindo com a constrição de bens da pessoa jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada e o consequente deferimento da penhora pleiteada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 835 do CPC, a penhora de quotas de sociedades simples e empresárias é possível, segundo a ordem de preferência elencada no dispositivo, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (Sublinhado) Sobre a matéria, o art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CC. INCISO IX DO ART. 835 DO CPC. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO REFORMADA. 1 - O art. 1.026 do Código Civil ampara o pedido de penhora de cotas sociais de titularidade da Devedora em sociedade limitada ("Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação"). 2 - O inciso IX do art. 835 do Código de Processo Civil também autoriza a penhora das cotas ("IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias"). Esgotados os outros meios disponíveis ao Credor para a Execução, o deferimento da penhora em questão é medida que se impõe. 3 - A indicação de meios menos gravosos para a execução, caso existam, é obrigação do devedor, pois, consoante parágrafo único do art. 805 do CPC, "ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados"). 4 - Ausente desproporção manifesta entre o valor da dívida e a penhora requerida, prestigia-se a medida constritiva, dado que o Credor tem o direito de receber e o Devedor tem patrimônio localizado passível de penhora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1398908, AGI 0730756-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 9/2/2022, DJE: 23/2/2022. Sublinhado.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS. EMPRESA. PENHORA. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com efeito, de acordo com o art. 835, IX, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de ações e quotas de sociedades empresárias. 2. Tendo informações de inexistência de outros bens penhoráveis, mostra-se plenamente possível a constrição de quotas da empresa indicada. Assim, à míngua de outros bens penhoráveis, deve ser permitida a penhora de cotas sociais pertencente à devedora, porquanto a execução não pode se eternizar. 3. As cotas espelham valor econômico e integram o patrimônio do sócio, o qual responde por suas dívidas com todos os bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. 4. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas. 5. A medida constritiva não pode inviabilizar o funcionamento da atividade econômica da agravada, devendo ser mantido o percentual constrito fixado em patamar razoável. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1409142, AGI 0735496-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 17/3/2022, DJE: 4/4/2022.) Especificamente à sociedade limitada unipessoal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a penhora da participação societária do devedor sócio dessa modalidade de sociedade para satisfação de crédito. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. LIMITAÇÃO. EXCEDENTE. CINQUENTA SALÁRIOS-MINIMOS. EIRELI. TRANSFORMAÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. QUOTAS SOCIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a penhora de créditos trabalhistas e de quotas sociais de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), no âmbito de execução de título extrajudicial. 2. O Tribunal de origem determinou que a penhora sobre créditos trabalhistas incida apenas sobre valores que ultrapassem cinquenta salários-mínimos e entendeu possível a penhora das quotas sociais da EIRELI. II. Questão em discussão 3. A controvérsia jurídica consiste em determinar: (i) os limites quantitativos da penhora sobre crédito trabalhista do executado para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) a viabilidade jurídica da penhora de quotas sociais de EIRELI. III. Razões de decidir 4. O art. 833, § 2o, do CPC/2015 contém duas exceções à regra da impenhorabilidade de verbas remuneratórias: execução para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos. 4.1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, de que "a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)" (REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 5/6/2024, DJe de 17/9/2024). 4.2. Assim, sendo inaplicável a primeira parte da exceção do § 2o do art. 833 do CPC ao crédito decorrente de honorários advocatícios, a penhora sobre créditos trabalhistas do devedor deve incidir apenas sobre valores que ultrapassem cinquenta salários-mínimos. 5. Com o advento das Leis n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), 14.195/2021 (Lei do Ambiente de Negócios) e 14.382/2022, as Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada foram automaticamente transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de alteração em seus atos constitutivos (ex lege), e os dispositivos que as regulamentavam (art. 44, VI, e art. 980-A do Código Civil) foram expressamente revogados. 5.1. É juridicamente possível a penhora da participação societária na Sociedade Limitada Unipessoal (antiga EIRELI) para satisfação de dívidas particulares do sócio único, independentemente de o capital social estar dividido em quotas sociais, respeitando-se a unipessoalidade societária e mantendo-se o caráter subsidiário dessa modalidade de constrição. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: "1. É possível a penhora da participação societária do devedor sócio da Sociedade Limitada Unipessoal (antiga EIRELI) para satisfação de crédito." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, § 2o, 835, IX, 861; CC/2002, arts. 980-A, 1.052. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 05.06.2024; STJ, REsp 1.982.730/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21.03.2023. (REsp n. 2.186.044/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 29/5/2025. Grifado) No caso, o cumprimento de sentença tramita desde o final do ano de 2022 e já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis, quais sejam: Sisbajud, Renajud, Infojud e EriDF, sem retorno satisfatório. Nesse quadro, sem olvidar que a execução se processa no interesse do credor, entrevejo a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, nada em concreto foi alegado para justificar o periculum in mora, o que não evidencio pela mera suspensão do feito, tal como advertido pelo juízo a quo. Com efeito, o mero arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza o perigo da demora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da penhora requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator